Tribunal: TJPA
Processo: 0859254-68.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859254-68.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: R. M. D. L. S.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0859254-68.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: R. M. D. L. S.

ADVOGADO: ELIZABETH MERCES AZEVEDO - OAB PA33489-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A operadora sustenta a taxatividade do rol da ANS, a natureza não obrigatória de terapias não previstas e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS; (ii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em seu art. 6º, §4º, atribui centralidade à prescrição do médico assistente, impondo à operadora a cobertura do método ou técnica indicados para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento.

4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS, especialmente em casos de TEA, quando comprovada a necessidade e eficácia do tratamento prescrito.

5. Terapias como psicopedagogia, equoterapia e atividade física adaptada possuem natureza terapêutica quando inseridas no contexto do tratamento do TEA, sendo indevida a negativa de cobertura.

6. A recusa injustificada de tratamento essencial configura ato ilícito e enseja dano moral, por violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com transtorno do espectro autista, ainda que não previsto no rol da ANS. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.540.500/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.06.2025; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2.161.153/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0859254-68.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
R. M. D. L. S.

ADVOGADO:
ELIZABETH MERCES AZEVEDO - OAB PA33489-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante defende a reforma da decisão monocrática ao argumento de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui natureza taxativa, não sendo obrigatória a cobertura de tratamentos não previstos expressamente, especialmente terapias como hidroterapia, musicoterapia e equoterapia. Aduz, ainda, que determinadas terapias, como psicopedagogia e atividade física adaptada, possuem caráter eminentemente educacional, não se enquadrando como procedimentos de saúde, razão pela qual não poderiam ser imputadas à operadora.

Argumenta, ademais, que a decisão agravada desconsiderou os limites legais estabelecidos pela Lei nº 9.656/98 e pelas resoluções normativas da ANS, notadamente a RN nº 465/2021, defendendo que a cobertura obrigatória deve restringir-se aos procedimentos expressamente previstos. Sustenta que a mera prescrição médica não é suficiente para impor obrigação de custeio, devendo ser observados critérios técnicos e regulatórios, inclusive à luz de recentes entendimentos do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.

A agravante também impugna a condenação ao pagamento de danos morais, afirmando a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que agiu no exercício regular de direito ao limitar a cobertura contratual. Defende que eventual inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável, sendo necessário comprovar efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, o que, segundo sustenta, não ocorreu no caso concreto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se a obrigação de custeio das terapias indicadas, bem como a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, que o feito seja submetido ao julgamento pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, limitando-se à repetição de teses já analisadas e rejeitadas. Defende a manutenção integral da decisão monocrática, destacando a obrigatoriedade de cobertura das terapias prescritas para tratamento do TEA, à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e do direito fundamental à saúde, bem como a configuração do dano moral diante da negativa indevida de cobertura.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A operadora sustenta a taxatividade do rol da ANS, a natureza não obrigatória de terapias não previstas e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS; (ii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em seu art. 6º, §4º, atribui centralidade à prescrição do médico assistente, impondo à operadora a cobertura do método ou técnica indicados para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento.

4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS, especialmente em casos de TEA, quando comprovada a necessidade e eficácia do tratamento prescrito.

5. Terapias como psicopedagogia, equoterapia e atividade física adaptada possuem natureza terapêutica quando inseridas no contexto do tratamento do TEA, sendo indevida a negativa de cobertura.

6. A recusa injustificada de tratamento essencial configura ato ilícito e enseja dano moral, por violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com transtorno do espectro autista, ainda que não previsto no rol da ANS. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.540.500/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.06.2025; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2.161.153/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.02.2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após detida análise das razões recursais, compreendo que o presente recurso não deve ser provido.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o menor agravada foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), recebendo a prescrição médica para realizar as seguintes terapias: Psicologia Comportamental ABA – 40 horas semanais; Terapia Ocupacional com integração sensorial – 2 sessões semanais, de uma hora de duração cada; Hidroterapia – 1 sessão semanal, de uma hora de duração; Psicopedagogia – 3 sessões semanais, de uma hora de duração cada; Musicoterapia – 2 sessões semanais, de uma hora de duração cada; Fonoaudiologia ABA – 2 sessões semanais de uma hora de duração cada; Atividade física adaptada – 2 sessões semanais, de uma hora de duração cada; e Equoterapia – 2 sessões semanais.

Pois bem. Sustenta o recorrente a tese de que não estaria obrigado ao custeio ou fornecimento de tratamento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, sob o argumento de sua natureza taxativa.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar promoveu relevante alteração na Resolução Normativa nº 465/2021, conferindo nova redação ao §4º do art. 6º, o qual passou a estabelecer, de forma expressa, que:

“Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.”

Dessa forma, a normativa regulatória é inequívoca ao atribuir centralidade à indicação terapêutica realizada pelo médico assistente, reconhecendo-lhe a prerrogativa técnica de definir o método ou abordagem mais adequada ao tratamento do paciente.

Nesse contexto, impõe-se concluir que a operadora de plano de saúde está vinculada à prescrição médica, devendo garantir a cobertura do tratamento indicado, especialmente quando se trata de beneficiário portador de transtorno do espectro autista, cuja abordagem terapêutica exige, por natureza, individualização e multidisciplinaridade.

Importa destacar, ainda, que o referido dispositivo não estabelece qualquer limitação condicionando a cobertura à prévia inclusão do procedimento no rol da ANS. Ao contrário, sua redação é ampla e orientada à efetividade do tratamento, privilegiando a indicação clínica como critério determinante.

Assim, não se sustenta a tese da apelante no sentido da impossibilidade de custeio do tratamento multidisciplinar prescrito, porquanto tal entendimento colide frontalmente com a regulamentação vigente e com a finalidade protetiva da norma.

Aliás, veja-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. SÚMULA 83/STJ. RECUSA DE COBERTURA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a operadora de plano de saúde busca afastar a responsabilidade de custear tratamento multidisciplinar indicado a paciente com transtorno do espectro autista, sob o argumento de que o tratamento não está previsto no rol da ANS.

2. A Corte Estadual entendeu que o tratamento possui excepcionalidade que justifica a cobertura contratual, decisão que a operadora do plano de saúde contesta.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento multidisciplinar não previsto no rol da ANS, quando indicado para paciente com transtorno do espectro autista.

4. Outra questão é a possibilidade de reexame de fatos e provas para verificar a abusividade da negativa de cobertura e a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de custeio de terapias multidisciplinares para tratamento de TEA, mesmo que não previstas no rol da ANS, desde que não haja substituto terapêutico eficaz e a eficácia do tratamento seja comprovada.

6. A análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais é vedada em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. A negativa de cobertura de tratamento essencial pode configurar danos morais, mas a revisão do valor fixado a título de indenização é restrita a casos de valor exorbitante ou irrisório, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 2.540.500/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No tocante à alegação de que determinados tratamentos como atividade física adaptada, psicopedagogia e equoterapia teriam natureza eminentemente educacional, afastando-se do conceito de assistência à saúde, também não merece acolhida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer a natureza terapêutica de tais intervenções, quando inseridas no contexto de tratamento de transtornos do desenvolvimento.

Especificamente quanto à psicopedagogia, conforme bem destacado na decisão monocrática agravada, o STJ já assentou que, embora não haja regulamentação legal específica, a atividade é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e igualmente considerada especialidade da psicologia, nos termos da Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia, razão pela qual deve ser abrangida pelas sessões de psicologia, estas, por sua vez, de cobertura obrigatória e sem limitação quantitativa. (REsp n. 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/02/2024).

No mesmo sentido, quanto à equoterapia, encontra-se consolidado o entendimento de que, sendo método eficaz de reabilitação de pessoas com deficiência e estando sua indicação respaldada por equipe de saúde, sua cobertura pelas operadoras de plano de saúde é obrigatória, notadamente em casos de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista (AgInt no REsp n. 2.161.153/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/02/2025).

No que se refere à atividade física adaptada, prevalece igualmente o entendimento jurisprudencial no sentido de sua indispensabilidade como parte integrante do tratamento terapêutico individualizado da pessoa com TEA, visando à promoção da funcionalidade, autonomia e qualidade de vida do paciente, o que, aliado às disposições da Resolução Normativa nº 465/2021, impõe sua cobertura obrigatória. A orientação de nosso Tribunal é nesse sentido, como se pode ver, exemplificativamente em: Apelação Cível nº 0855223-39.2022.8.14.0301, Relator Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/05/2025.

À luz desse cenário normativo e jurisprudencial, revela-se indevida a negativa de cobertura promovida pela operadora.

Por conseguinte, resta configurado o dano moral, uma vez que a recusa injustificada de tratamento essencial extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente a esfera da dignidade do paciente, que se vê privado de atendimento necessário à sua saúde e desenvolvimento.

Tal entendimento harmoniza-se com a orientação de que a aplicação do direito deve atender aos fins sociais da norma e às exigências do bem comum, sobretudo quando em jogo direitos fundamentais ligados à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, mostra-se presente o dever de indenizar pelos danos morais suportados pelo autor, em razão da conduta ilícita da apelante, que frustrou legítima expectativa de acesso ao tratamento adequado e necessário.

Desta forma, uma vez que o presente recurso não traz qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lh
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da decisão monocrática agravada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026